Tribunal: TJSP
Processo: 9000659-98.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000110937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução
Penal no 9000659-98.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante JONATHAN DIAS MARTINS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram provimento ao recurso para
anular a r. decisão que homologou a falta grave do agravante, bem assim, o
Procedimento Administrativo Disciplinar no 245/2018 a partir da apresentação das
razões de defesa, sem prejuízo de nova apuração dos fatos.v.u.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.770 - Agravo de Execução Penal no 9000659-98.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente
VOTO no: 42.770
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 9000659-98.2019.8.26.0482
AGRAVANTE: Jonathan Dias Martins.
AGRAVADO: Ministério Público.
COMARCA: Presidente Prudente.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado
JONATHAN DIAS MARTINS contra a r. decisão reproduzida a fls. 41/41vo dos
autos digitalizados, proferida pelo r. Juízo de Direito da Vara das Execuções
Criminais da comarca de Presidente Prudente, que nos autos da Execução Penal no
984.736, reconheceu como prática de falta disciplinar grave os fatos ocorridos em
05.12.2018, declarando a perda de 1/3 (um terço) do tempo eventualmente remido e
a interrupção do lapso para fins de progressão de regime.
Preliminarmente, o agravante requer seja declarado nulo o
decisum hostilizado por cerceamento de defesa, referindo-se à ausência de defesa
técnica do agravante, uma vez que juntado ao procedimento administrativo defesa
referente a outro reeducando (fls. 18/21), além de que, apesar de informado no
momento de sua citação que possuía defensor constituído, foi assistindo tão somente
pela defensoria pública quando da oitiva em sede administrativa. No mérito, alega
precariedade da prova indiciária de participação na infração disciplinar, porquanto o
Comunicado de Evento no 245/2018 não individualizou sua conduta, além de que
não ficou comprovada nenhuma ameaça de subversão à ordem, pleiteando a
absolvição da falta grave a ele imputada (fls. 114/130).

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.770 - Agravo de Execução Penal no 9000659-98.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente
Apresentada a contraminuta (fls. 132/134) e mantida a r.
decisão atacada (fls. 135), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do agravo (fls. 139/141).
É o relatório.
Segundo consta do Comunicado de Evento no 266/2018, no
dia 05/12/2018, no interior do Centro de Detenção Provisória IV de Pinheiros, mais
precisamente na viúva do pavilhão III, o agravante liderou um movimento dos
sentenciados questionando normas do presídio, alegando que “referente à situação
da suspensão da entrega por parte das visitas de papel higiênico e achocolatado,
nós não vamos admitir essa situação, e vamos aguardar o prazo de 3 dias para ver
o retorno da secretaria, depois vamos tomar nossas providências”, em nítido
comportamento indisciplinado e desobediente, o que constitui falta disciplinar, de
natureza grave, nos termos do art. 50, VI, da L.E.P. Instaurou-se, então, o
Procedimento Disciplinar Apuratório no 245/2018 pela Portaria no 315/2018 em
719/12/2018 para apuração dos fatos (fl. 01vo).
Ao final da fase instrutória da sindicância, o Relatório da
Equipe Apuradora, datado de 25 de abril de 2019, concluiu que os fatos narrados no
comunicado de evento caracterizam falta disciplinar grave, condenando o agravante
à sanção do art. 53, inciso IV, por infringência ao art. 50, incisos I e VI, c.c. o art.
39, incisos II e V, todos da Lei de Execução Penal (fls. 12vo/17).
Ocorre que as razões de defesa de fls. 18/19 apresentadas no
referido Procedimento Apuratório dizem respeito a outro detento, a saber, Jonathan
Lima Feliciano, e o corpo da peça traz fatos diversos daqueles apurados.
Ainda sim, o Ministério Público requereu, com a juntada da
cópia da sindicância, a homologação da falta praticada pelo agravante (fls.27).

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.770 - Agravo de Execução Penal no 9000659-98.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente
Instada a se manifestar em juízo, a defesa constituída do
reeducando suscitou, ainda em Primeiro Grau, a nulidade do procedimento
administrativo em virtude da violação aos princípios do contraditório e ampla defesa
(fls. 29/40).
O r. Juízo a quo não reconheceu a nulidade e homologou a
referida falta, destacando que a instauração, desenvolvimento e conclusão do
procedimento disciplinar não possui qualquer mácula (fl. 41).
Mas com todo o respeito ao entendimento esposado nas
razões do inconformismo, o agravo comporta parcial provimento, uma vez que ainda
durante o Procedimento Administrativo o agravante não se viu amparado pelos
princípios do contraditório e ampla defesa assegurados pelo art. 5o, inciso LV, da
Constituição Federal, já que, embora devidamente assistido por defensor da
FUNAP, foram acostadas aos autos as razões de defesa referentes a outro
reeducando, o que sem dúvida prejudicou a correta defesa do agravante, e
eventualmente o deslinde do procedimento administrativo.
Por essa razão, comprovado o prejuízo nos termos da parte
final da Súmula 523 do STF, a r. decisão que homologou a falta grave deve ser
anulada, assim como o Procedimento Apuratório no 245/2018 a partir da
apresentação das razões de defesa, porque verificado cerceamento de defesa sem
prejuízo de nova apuração legal dos fatos.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para anular a r.
decisão que homologou a falta grave do agravante, bem assim, o Procedimento
Administrativo Disciplinar no 245/2018 a partir da apresentação das razões de
defesa, sem prejuízo de nova apuração dos fatos.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator